Tribunal: TJSP
Processo: 2188601-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. Embora determinado suprir o valor das custas recursais, visto que no ato de interposição do recurso não houve o recolhimento integral do preparo, há certidão de que o prazo concedido decorreu sem a manifestação do particular. Inobservância do disposto no §2o, do art. 1.007 do Código

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. Embora determinado suprir o valor das custas recursais, visto que no ato de interposição do recurso não houve o recolhimento integral do preparo, há certidão de que o prazo concedido decorreu sem a manifestação do particular. Inobservância do disposto no §2o, do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Recurso deserto. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188601-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ADONILZA LOPES
DE OLIVEIRA, ALEGANES OLIVEIRA, ALEXSANDRO SUEGI STRUTS SUGANO, CARLOS EDUARDO
CAPETO, CARLOS JORGE JOSE GERMANO, CLAUDIO FORTUNATO, EDEVALDO JOSÉ BRAGAIA,
EDSON PAULINO DOS SANTOS, EDSON SHIMIZU, ELITON MARTINELI, FLÁVIO ZANETI, HÉLCIO
DOS SANTOS JÚNIOR, IVAN LIMA CAETANO, IVETE DE ARAUJO RODRIGUES DE SÁ, JOSÉ CARLOS
GARCIA, JOSÉ ROBERTO BEMVINDO JUNIOR, JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, JOSIMARI
NISHIJIMA, KARINA PROCÓPIO DOS SANTOS, LILIAN RUY TEIXEIRA, MÁRCIO JOSÉ TORRA, MARCO
ANTONIO DE SOUZA, MARCO ANTONIO DOS SANTOS, MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS GOIS,
MILTON AVELAR JUNIOR, REGINALDO NETO, ROBSON MIGUEL ROSI BARBOSA, ROGÉRIO DOS
SANTOS MALACHIAS, WAGNER MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA e MARCELO ALEXANDRE
RODRIGUES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.217 - Agravo de Instrumento no 2188601-58.2020.8.26.0000 - Capital - PAT
2/5
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.217 - Agravo de Instrumento no 2188601-58.2020.8.26.0000 - Capital - PAT
3/5
Voto no 18.217
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2188601-58.2020.8.26.0000
Agravante: Claudio Fortunato
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Luis Antônio Nocito Echevarria
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE
PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO. PROCESSO CIVIL.
DESERÇÃO. Embora determinado suprir o valor das custas
recursais, visto que no ato de interposição do recurso não houve o
recolhimento integral do preparo, há certidão de que o prazo
concedido
decorreu
sem
a
manifestação
do
particular.
Inobservância do disposto no §2o, do art. 1.007 do Código de
Processo Civil. Recurso deserto. Recurso não conhecido.
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Incidente de Precatório no 0024185-94.2010.8.26.0053/08, interposto
contra a r. decisão de fls. 05/12, proferida pelo MM. Juiz da Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da
Capital, que considerou correto o pagamento da prioridade em favor da parte
exequente, inexistindo saldo a ser complementado, pois entendeu que o valor a ser
observado deve ser o da data do pagamento dessa preferência e não aquele vigente por
ocasião do trânsito em julgado do título.
O particular interpôs o recurso sustentando, em síntese,
que o valor do depósito prioritário feito pelo DEPRE, com base na Lei Estadual n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.217 - Agravo de Instrumento no 2188601-58.2020.8.26.0000 - Capital - PAT
4/5
17.205/09 que reduziu a OPV, não pode ser aplicada ao caso, pois o título judicial
transitou em julgado antes publicação da referida lei.
Não houve pedido de efeitos.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 120/128).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, como no ato de interposição do recurso
não houve o recolhimento integral do preparo, determinou-se suprir o valor das
custas recursais em R$ 96,10 (noventa e seis Reais e dez centavos), no prazo
improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do disposto
no §2o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
Todavia, conforme certidão de fl. 136, o prazo
concedido para suprir o preparo, decorreu e não houve manifestação do
particular.
Por tais razões, não tendo o particular recolhido o
regular preparo, o reconhecimento da deserção é medida de rigor, já que não
atendido o disposto no art. 1.007 e parágrafos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.217 - Agravo de Instrumento no 2188601-58.2020.8.26.0000 - Capital - PAT
5/5
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Na hipótese de interposição ou oposição de qualquer
recurso, incidental ou não, relacionado ao processo no
0024185-
94.2010.8.26.0053/08, onde há prevenção desta relatoria, ficam as partes intimadas
e cientificadas, a partir da publicação desta decisão, que devem manifestar
expressamente, na petição de interposição ou razões recursais, se se opõe à forma
de julgamento virtual, nos termos da Resolução 549/11 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, alertando que no silêncio o julgamento do recurso na forma
virtual ou física ficará a critério do relator.
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator